Tribunal: STF
Processo: ARE 1396204
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 308, § 1º, E 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF . AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MATHEUS DE SOUZA PAULA e por DIOGO NUNES DOS SANTOS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra acórdão que assentou:



    EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. CHEQUE NOMINAL. DEPÓSITO. CONTA DE MILITAR. GUIAS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÕES UNÂNIMES. 



    I - A partir da publicação da Lei 12.234/2010 no Diário Oficial da União, ocorrida em 6.5.2010, que alterou o art. 110, § 1º, do Código Penal Brasileiro, deixou de existir a hipótese de prescrição da pretensão punitiva aventada pela Defesa. A jurisprudência desta Corte Militar passou, por conseguinte, a inadmitir a benesse, que era estendida a essa Justiça Especializada, em que pese o Código Penal Militar (CPM) não contemplar a citada modalidade. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, rejeitada. 



    II - Os autos narram que os Sentenciados, em comunhão de desígnios, praticaram os crimes de corrupção passiva e ativa, previstos nos artigos 308, § 1º, e 309, parágrafo único, do CPM. 



    III - A corrupção passiva foi praticada por militar designado para Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2), que recebeu vantagem indevida para a prática de dever funcional. O cheque depositado em sua conta do Banco do Brasil foi emitido pelo Corréu, titular de Cadastro de Registro de Colecionador e Atirador beneficiado com a emissão de Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) e transferência de quatro armas. 



    IV - Segundo apurado nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM), não havia suporte documental necessário à concessão das transferências, e sequer foram encontrados os comprovantes do recolhimento das taxas devidas à União. 



    V - O delito de corrupção passiva se caracteriza com o recebimento, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. O objeto jurídico é a Administração Militar, sua moralidade e ordem administrativa. 



    VI - Trata-se, portanto, de delito de "dois polos", em que se tem de um lado o militar ou o servidor público da Administração Militar que recebe a vantagem, ou aceita a promessa de recebê-la e, de outro, o particular, que oferece, dá ou promete a indevida compensação financeira para a prática de ato de ofício, para o retardamento ou para a omissão desse ato. A conduta do particular insere-se no crime de corrupção ativa, que possui a mesma objetividade jurídica do primeiro. 



    VII - In casu, os Réus seguramente estavam envolvidos no esquema criminoso dentro da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar, apesar da negativa realizada no interrogatório. Destarte, não trouxeram aos autos prova documental ou testemunhal a refutar a prática delitiva, ou, ao menos, explicar a razão do depósito realizado na conta do militar denunciado e da ausência de comprovação dos pagamentos devidos à União. 



    VIII - Recursos desprovidos. Decisão por unanimidade.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, alegam violação ao artigo 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal. 



    O Tribunal a quo julgou negou seguimento aos recursos extraordinários em relação ao Tema 660 da repercussão geral e não os admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na súmulas 279 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalto que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. (AI 760.358-QO, rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 761.661-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Assim, não conheço dos agravos nesse ponto específico (Tema 660 da repercussão geral).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria aos recorrentes. Com efeito, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de ofensa ao princípio da presunção da inocência (in dubio pro reo artigo 5º, LVII, da Constituição Federal). Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Condenação. Suposta violação ao art. 5º, inciso LVII, da CF (presunção de inocência). Alegação de que o acusado não se encontrava no lugar do crime. 4. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 760.406-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013)



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ofensa aos arts. 5º, incisos X, XII, LVI e LVII, da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Óbice das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relativa à ilicitude da prova decorrente da quebra de sigilo dos dados telefônicos sem a devida autorização judicial não foi objeto de debate pelo tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que esse ponto não foi objeto dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula n° 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. Anote-se que o fato de o recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso em sentido estrito não suscitou a referida questão constitucional, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau para suscitá-la pela primeira vez. 3. A alegada contrariedade ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, além de caracterizar ofensa reflexa à Constituição, reclama o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.290.042-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turmas, DJe de 19/05/2021)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente